Tribunal: TJPA
Processo: 0808792-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808792-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANNE ANDREW GUIMARAES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CAUTELARES FIXADAS COM O DEVIDO ARRIMO LEGAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Alegação de ausência de justa causa no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

2
.
Na esteira do parecer judicioso emanado pela douta procuradoria de justiça, tem-se que o Juízo a quo ancorou a fixação das medidas diversas nos artigos 282, 319 e 321, todos do CPP, visto que, o uso da tornozeleira eletrônica possibilita averiguar se as referidas medidas estão, de fato sendo cumpridas, como se pode verificar no decisum revogatório Id. nº 3574476.

3
.
Como já antecipado, o Juízo a quo, ao fixar o uso de tornozeleira ao paciente, o fez com propriedade e base jurídica, evitando enquadrar o paciente na medida mais gravosa e invasiva, qual sejam a prisão preventiva, levando-se em conta o binômio necessidade/adequação.

4
. Noutros termos, o paciente encontra-se beneficiado, e muito, com as medidas cautelares impostas, sobretudo a tornozeleira eletrônica, levando-se em conta a gravidade concreta do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes perpetrado.

Diante disso, não há ausência de justa causa e, de sobremaneira, verifica-se a necessidade e adequação da medida, em razão do julgamento de apelo interposto e juízo de certeza em segundo grau.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar.

Paciente:
Geovanne Andrew Guimaraes Moraes
.

Impetrante:
Paulo de Tarso de Souza Pereira

Impetrado: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0808792-45.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Paulo de Tarso de Souza Pereira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
em favor de

Geovanne Andrew Guimaraes Moraes
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o paciente teve sua prisão revogada em 02/05/2018, no que o Juízo aplicou medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, monitoração eletrônica, sendo que desde então, na mesma data, tem perfeito 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de cumprimento cautelar.

Alega, de modo substancial, ausência de justa causa para manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem para revogar tal medida, ainda que mantida as demais.

Atento aos critérios de prevenção, a mim encaminhou o feito, o Des. Ronaldo Valle.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3621866
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3645423, nos
seguintes termos (sic)
:

“
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Inicialmente, reporto à V. Exa que os autos de Ação Penal do crime de Roubo foram sentenciados por este juízo, em 25/09/2019, e encontram-se no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, para fins de instrução e julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa do paciente. Passo a responder as informações solicitadas com base nos registros do sistema de acompanhamento processual – LIBRA.

Narra a peça acusatória que no dia 11/02/2018, por volta das 18h10min, a vítima estava conduzindo sua motocicleta pela Rua Silva Castro, quina com a Av. José Bonifácio, no bairro do Guamá, quando foi abordada pelo paciente e o outro denunciado, Bruno Santos Melo.

Reportam ainda os autos que o requerente e o outro acusado anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça exercida por meio de simulacro de arm
a
de fogo, subtraíram o veículo da vítima, entretanto, avistaram uma viatura policial que se encontrava às proximidades do local do crime, motivo pelo qual tentaram acelerar o veículo, desequilibraram-se e caíram, sendo presos em flagrante delito. Destaca ainda os autos que o coacto e o outro denunciado foram encaminhados à Autoridade Policial de origem, sendo reconhecidos pela vítima.

1.
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

O paciente não possui outros antecedentes criminais, apenas a presente Ação Penal.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

O coacto foi preso em flagrante em 11/02/2018, sendo a prisão homologada e convertida em prisão preventiva na mesma data, pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares. Em 03/05/2019 foi revogada a prisão preventiva do requerente pelo juízo, com aplicação de medidas cautelares.

Indicação da fase em que se encontra o processo:

Em 25/06/2019, foi prolatada sentença condenando o coacto pelo crime de Roubo Majorado, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa do paciente interpôs recurso de apelação, que foi recebido pelo juízo e encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado, em 18/09/2020. Segue cópia da sentença condenatória
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3840999) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de justa causa no cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal nas alegações prestadas pelo impetrante. Explico.

Na esteira do parecer judicioso emanado pela douta procuradoria de justiça, tem-se que o Juízo a quo ancorou a fixação das medidas diversas nos artigos 282, 319 e 321, todos do CPP, visto que, o uso da tornozeleira eletrônica possibilita averiguar se as referidas medidas estão, de fato sendo cumpridas, como se pode verificar no decisum revogatório Id. nº 3574476.

Sobre a questão, colaciono:

HABEAS CORPUS. (...) PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROPORCIO-NALIDADE DA MEDIDA. 2
–
A medida cautelar de monitoramento eletrônico aplicada ao paciente se justifica ante as circunstâncias do caso concreto, mormente para fiscalização e eficácia de medidas protetivas deferidas (...), além de ser uma alternativa menos prejudicial que a restrição da liberdade do paciente. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus 5431763-13.2018.8.09.0000, Rel. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, 1ª Câmara Criminal, julgado em 19/10/2018, DJe de 19/10/2018).

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em constrangimento ilegal da medida cautelar de monitoração eletrônica quando se encontra suficientemente lastreada a sua necessidade pelas circunstâncias do caso, dada a inegável plausibilidade, em cotejo aos critérios norteadores da razoabilidade e proporcionalidade. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus 5080749-29.2019.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/03/2019, DJe de 20/03/2019)

Como já antecipado, o Juízo a quo, ao fixar o uso de tornozeleira ao paciente, o fez com propriedade e base jurídica, evitando enquadrar o paciente na medida mais gravosa e invasiva, qual sejam a prisão preventiva, levando-se em conta o binômio necessidade/adequação.

Noutros termos, o paciente encontra-se beneficiado, e muito, com as medidas cautelares impostas, sobretudo a tornozeleira eletrônica, levando-se em conta a gravidade concreta do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes perpetrado.

Diante disso, não há ausência de justa causa e, de sobremaneira, verifica-se a necessidade e adequação da medida, em razão do julgamento de apelo interposto e juízo de certeza em segundo grau.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2020